Tribunal: TJBA
Processo: 8058866-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8058866-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL CARLOS LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PARA O VALOR DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça referente ao preparo do agravo de instrumento, ante a comprovação da capacidade financeira da parte agravante pelos contracheques juntados. O agravante sustenta a impossibilidade de pagamento, com base em presunção de veracidade da autodeclaração de pobreza e no comprometimento de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de pobreza prevalece sobre os documentos que demonstram renda compatível com o pagamento das custas; (ii) verificar se houve regular aplicação do art. 99, § 2º, do CPC ao indeferir o pedido diante da constatação de capacidade financeira; (iii) apurar se o valor do preparo (R$ 403,24) compromete o sustento de quem aufere renda líquida superior a R$ 5.500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa (
juris tantum
), devendo ser afastada quando os elementos constantes nos autos (contracheques) demonstram capacidade financeira da parte. 4. A legislação vigente (art. 99, § 2º, CPC) autoriza o indeferimento do pedido caso os elementos evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. A decisão agravada está em consonância com os documentos dos autos que provam renda líquida suficiente para arcar com o preparo recursal sem prejuízo do sustento. 6. Inviável também o parcelamento ou redução das custas sem demonstração mínima da situação de necessidade extrema para o valor específico, à luz do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada mediante elementos constantes nos autos, especialmente quando a renda comprovada é compatível com o valor do preparo recursal." "O indeferimento do pedido de justiça gratuita é legítimo quando os documentos acostados evidenciam capacidade contributiva para o ato processual específico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/04/2018; STJ, AREsp 1734248/MG, Rel.
Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8058866-73.2025.8.05.0000, figurando como Agravante
MANOEL CARLOS LOPES DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA